Tribunal: STJ
Processo: 1000224-36.2023.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207711 - SP(2025/0125232-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
AGRAVADO
: ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WELLINGTON SOARES - SP381369
ÉVELYN PÓVOA DOS SANTOS FLÔRES - SP470403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 44789409-c764-415e-a99f-254003980ecf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207711 - SP (2025/0125232-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
AGRAVADO
: ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WELLINGTON SOARES - SP381369
ÉVELYN PÓVOA DOS SANTOS FLÔRES - SP470403
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INÉPCIA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SETJARDIM SCHMITT
LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA contra decisão que conheceu do recurso
especial que interpusera e negou-lhe provimento.
de resilição contratual, ajuizada por ADRIANO DE SOUZA FLOR
Ação:
ZAMONARO, em desfavor da agravante, na qual requer a rescisão do contrato, com
restituição dos valores pagos e indenização pelo valor da edificação.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar
Sentença:
rescindido o compromisso firmado; ii) condenar a agravante à restituição de 90%
(noventa por cento) dos valores pagos; e iii) condenar os autores à indenização pela
fruição do bem no percentual mensal de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.
Documento eletrônico VDA53991016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:11
Código de Controle do Documento: 51a8cfb0-d739-44df-886f-4dc9001e9b73

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravado; e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante,
nos termos da seguinte ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS Rescisão unilateral pelo compromitente-
comprador (Autor) Aplicável a Lei número 13.786/18 Caracterizada a nulidade das
cláusulas contratuais que prevejam a perda total dos valores pagos pelo
compromitente-comprador Razoável a restituição de 90% dos valores pagos Cabível a
condenação do Autor ao pagamento de taxa de fruição desde a data em que o lote foi
disponibilizado ao Autor até a data da concessão da tutela provisória SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato por culpa do Autor, para
condenar a Requerida à restituição de 90% dos valores pagos (com correção
monetária desde os desembolsos), e para condenar o Autor ao pagamento de taxa de
fruição mensal correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato, desde a data
em que o lote foi disponibilizado ao Autor até a data da concessão da tutela provisória
(05 de julho de 2023), com juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e
com os honorários advocatícios dos respectivos patronos, consignando que incumbe
ao Autor pagar o IPTU e eventual taxa condominial desde a disponibilização do lote
até a data da concessão da liminar Embora aplicável a Lei número 13.786/18,
caracterizada a abusividade, no caso concreto, do percentual de retenção de “10% do
valor atualizado do contrato” Razoável a fixação do percentual de retenção em 25% da
quantia paga (conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça), já incluída a
taxa de fruição, deduzidos eventuais valores devidos a título de IPTU e contribuições
vencidos após a imissão do Autor na posse do imóvel, com a devolução em parcela
única RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO, para condenar a Requerida à restituição de 75% do valor pago pelo
Autor, já incluída a taxa de fruição (com correção monetária desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), deduzidos
eventuais débitos de IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel não adimplidos pelo Autor
durante o período de ocupação do imóvel, mediante comprovação (com apuração em
ulterior liquidação de julgado), em parcela única, condenando a Requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono do Autor (fixados em 10% do valor da condenação) (e-STJ fls. 2338-2339).

alega violação do
-A da
bem
Recurso especial:
art. 32
Lei 13.786/2018,
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a lei especial do distrato disciplina, de
forma específica, a resolução por iniciativa do adquirente em parcelamento do solo
urbano, impondo a observância integral do regime do
-A, inclusive retenção
art. 32
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato e restituição parcelada.
Argumenta que, ausente omissão normativa, devem ser afastadas soluções com
base em princípios gerais ou no CDC, por força da especialidade e da cronologia
normativa.
Documento eletrônico VDA53991016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:11
Código de Controle do Documento: 51a8cfb0-d739-44df-886f-4dc9001e9b73

conheceu e negou provimento ao recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela agravante, ante a incidência da
tanto no que se
Súmula 568/STJ,
refere ao percentual de retenção dos valores pagos quanto ao momento em que
deve ocorrer a referida restituição.
afirma a agravante que, na espécie, não há que se falar em
Agravo interno:
prevalência do CDC sobre a Lei do Distrato, uma vez que o agravado trata-se de
investidor contumaz e profissional do ramo, que não se enquadra no conceito de
consumidor e que não é destinatário final do produto/serviço. Aduz que, ainda que
se considerasse a relação havida entre as partes como de caráter consumerista,
haveria a necessidade de observância às disposições da Lei do Distrato, uma vez que
o contrato foi firmado sob a sua vigência. Por fim, defende a legalidade da taxa de
fruição sobre lote não edificado.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu e negou provimento ao recurso especial

interposto pela agravante, ante a incidência da
tanto no que se
Súmula 568/STJ,
refere ao percentual de retenção dos valores pagos quanto ao momento em que
deve ocorrer a referida restituição.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a agravante
não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da decisão agravada.
Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da decisão
ora agravada relativos à incidência da Súmula 568/STJ.
Salienta-se que, nas razões do presente agravo interno, a agravante limita-
se a defender a inaplicabilidade do CDC à espécie, uma vez que o agravado não se
enquadraria no conceito de consumidor/destinatário final do produto, argumento
este que representa inegável inovação recursal, uma vez que não abordado nas
razões de seu recurso especial que, em verdade, cingiu-se a defender a
inaplicabilidade do CDC com base unicamente na superveniência de lei especial, qual
seja, a Lei do Distrato.
Documento eletrônico VDA53991016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:11
Código de Controle do Documento: 51a8cfb0-d739-44df-886f-4dc9001e9b73

Ademais, constata-se que, nas razões do presente agravo interno, a
agravante defende a legalidade da taxa de fruição sobre lote não edificado, questão
esta que sequer foi abordada em seu recurso especial, tampouco objeto de análise
pela decisão ora agravada.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser desprovido
art. 1.021,
este recurso, à unanimidade, fixo multa de 3% (três por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA53991016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:11
Código de Controle do Documento: 51a8cfb0-d739-44df-886f-4dc9001e9b73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.207.711 / SP
Número Registro: 2025/0125232-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000310320218120014
08440867820218120001
10000191685312003
10002243620238260576
10016139320218260263 8000310320218120014 8440867820218120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
RECORRIDO
: ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WELLINGTON SOARES - SP381369
ÉVELYN PÓVOA DOS SANTOS FLÔRES - SP470403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
Documento eletrônico VDA55073265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 3a57db11-f3e0-4754-b8c4-859970089aec

CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
AGRAVADO
: ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO
ADVOGADOS : EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WELLINGTON SOARES - SP381369
ÉVELYN PÓVOA DOS SANTOS FLÔRES - SP470403
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 3a57db11-f3e0-4754-b8c4-859970089aec